Tribunal: TJPA
Processo: 0801918-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801918-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WILBEN PONTES LEMOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL. PLEITO PARA PERMANÊNCIA NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À ISONOMIA E À IMPESSOALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
(processo n.º 0801918-73.2022.8.14.0000 - PJE) interposto, durante o Plantão Judiciário, por WILBEN PONTES LEMOS contra o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (0812406-57.2022.8.14.0301 – PJE) impetrado pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) não há ilegalidade na exigência de requisito temporal na corporação ou graduação de 3º sargento, principalmente por haver previsão em lei e no edital. Deste modo, não vislumbro a ilegalidade apontada pelo impetrante a fundamentar suas alegações, restando ausente o fumus boni iuris

para a concessão da tutela de urgência requerida.
ISTO POSTO, INDEFIRO a medida liminar, conforme fundamentação supra. (...) Assinado eletronicamente – 18.02.2022.
(grifo nosso).

Em suas razões, o Agravante, policial militar desde 2005, informa ter feito sua inscrição no Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CHO-PMPA-2021, cuja prova objetiva está designada para o dia 20.02.2022 (domingo). Assegura que sua inscrição foi indeferida no dia 03.02.2022, sob o argumento de não possuir 2 anos na graduação de 3ª sargento.

Alega que tal exigência só deve ser realizada no momento da posse, em observância ao entendimento sumulado do STJ (Súmula 266), bem como, a inexistência de previsão editalícia quanto a data fixada para promoção aos quadros oficiais da PMPA, conforme se observa no item 2.6. Exemplifica que o último Processo Seletivo ocorreu em 2016, sendo que a incorporação da última turma somente foi procedida em 02 de agosto de 2018 (mais de 02 anos do certame).

Defende ainda que, caso não tivesse ocorrido falha da corporação quanto a sua promoção a tempo e modo, já estaria ocupando a graduação de 3º Sargento por no mínimo 03 (três) anos.

Ao final, requereu a concessão do efeito ativo, para que seja retificado o Edital n.º 002/CHO/PMPA - de 03.02.2022, deferindo a sua inscrição e garantindo sua participação no Processo Seletivo Interno da PMPA DEFERINDO A INSCRIÇÃO E GARANTINDO PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NO PROCESSO SELETIVO INTERNO DA PMPA, sob pena de imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e, após, o provimento do recurso. Juntou documentos.

O feito foi distribuído no regime de plantão, momento em que a Desembargadora Plantonista Elvina Gemaque Taveira, proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo ativo, conforme Id. 8222817.

O feito foi distribuído no expediente normal à minha relatoria, momento em que determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões recursais, bem como o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação. (Id. 8270059).

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Estado (Id. 9001391).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id. 8964226).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e estando presentes os documentos obrigatórios, conheço do Agravo de Instrumento e defiro os benefícios da justiça gratuita neste grau.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o recurso de Agravo de Instrumento é oriundo de decisões interlocutórias proferidas no processo-origem, de tal modo que, aqui se avalia tão somente a legalidade da decisão vergastada, e não o mérito propriamente dito da ação, sob pena de gerar indevida supressão de instância, bem como desvirtuar o princípio da taxatividade recursal.

In casu, o ora agravante se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar nos documentos juntados aos autos a probabilidade do direito alegado, qual seja, indeferiu o pleito do agravante, não concedendo a este o direito de participar do Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (PSI nº 001/CHO/PMPA/2021), em razão de descumprimento de exigência do edital, qual seja, possuir dois anos na atual graduação.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Da análise detida destes autos, bem como dos autos de origem, verifico que o Agravante é policial militar desde 2005, informa ter feito sua inscrição no Processo Seletivo Interno para Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CHO-PMPA-2021, cuja prova objetiva está designada para o dia 20.02.2022 (domingo). Assegura que sua inscrição foi indeferida no dia 03.02.2022, sob o argumento de não possuir 2 anos na graduação de 3ª sargento.

Alega que tal exigência só deve ser realizada no momento da posse, em observância ao entendimento sumulado do STJ (Súmula 266), bem como, a inexistência de previsão editalícia quanto a data fixa para promoção aos quadros oficiais da PMPA, conforme se observa no item 2.6. Exemplifica que o último Processo Seletivo ocorreu em 2016, sendo que a incorporação da última turma somente foi procedida em 02 de agosto de 2018 (mais de 02 anos do certame).

Sobre as condições indispensáveis para inscrição no
processo seletivo ao curso de habilitação de oficiais, o inciso I do art. 16 da Lei Estadual n.º 5.162-A/84 (com redação da Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021), dispõe o seguinte:

“Art. 16. São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e para o ingresso nos quadros de acesso QOA/QOE:

I - ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM”

Da mesma forma, o edital n.º 001/CHO/PMPA, de 23.12.2021 (Id 50277650), que rege o processo de seleção interna da Polícia Militar/PA em apreço, estabelece que:

“6.5 São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), que o candidato deverá ter
e preencher no formulário de inscrição até o último dia de inscrição, conforme estabelecido no cronograma de execução do anexo II deste edital:

(...)
e) Se Terceiro Sargento, deverá ter no mínimo 2 anos de graduação e ter curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); (destacou-se)”

Não obstante ser de meu conhecimento que a Súmula n. 266, do STJ, sendo utilizada em analogia, poderia garantir ao agravante o direito de comprovar o preenchimento do requisito aquando da finalização de toda a formação, todavia, verifico que conceder a tutela antecipada almejada neste momento seria garantir ao agravante um direito fundado em futurologia, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro.

No caso, o impetrante foi promovido à graduação de 3º Sargento PM, pelo critério de antiguidade, em 25.09.2021 (Id 50277659-pág. 40), e na data da inscrição do processo seletivo ao CHO/PMPA, contava apenas com 03 meses de
graduação, quando deveria contar com, no mínimo, 02 anos.

Por isso, o agravante teve sua matrícula indeferida (Id 50277653), em razão de não atender a disposição legal, bem como a regra editalícia relativa ao interstício necessário para ingresso no curso de habilitação de oficiais.

Diante disto, indiscutível que o agravante não faz jus à convocação para o curso pretendido, não havendo por que se falar em ilegalidade do ato praticado pelo Comandante Geral Da Polícia Militar Do Estado Do Pará, razão pela qual deve ser desprovido o presente recurso.

Outrossim, em se tratando de concurso público, o controle do Poder Judiciário deve restringir-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sobretudo em razão de a Administração Pública gozar de discricionariedade para atuar dentro do juízo de oportunidade e conveniência na fixação dos critérios e normas editalícias as quais deverão atender aos preceitos instituídos pela CF/88, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios, assim, as disposições do Edital do concurso vinculam as partes envolvidas, quais sejam, Administração Pública e candidato.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA (CHO). NÃO PREENCHIDO REQUISITO DO ART. 16, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A/84. SÚMULA 266/STJ. NÃO APLICAÇÃO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que denega a segurança pleiteada de anulação do ato administrativo que indeferiu a matrícula do impetrante no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO); 2- Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, é pertinente a aplicação do art. 488, do CPC na espécie, pois o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminar de perda de objeto prejudicada; 3- O impetrante foi promovido a 3º Sargento em 08/07/2015, somando 2 (dois) anos na graduação de 3º Sargento somente em 08/07/2017, após o período de matrícula no curso, que ocorreu no mês de junho de 2017; 4- O entendimento assentado na Súmula 266/STJ tem como razão de decidir a exigência de critérios
discriminatórios na norma editalícia. Seus precedentes destacam a situação de candidatos que foram aprovados em concursos públicos, porém excluídos do certame, na fase de habilitação, por não possuírem, à época da inscrição, o diploma de nível superior exigido pelo edital; 5-O Curso de Habilitação de Oficiais da PM (CHO) é restrito a um público específico, já empossado em cargo público. A distinção do caso concreto com o enunciado da Súmula 266/STJ consubstancia-se no fato de que os critérios exigidos no subitem 2.2 do Edital do CHO/2016-PM são fundamentados em uma
carreira militar que leva em consideração fatores como o tempo de efetivo serviço na corporação, bem como na patente de 3º Sargento PM, o que não ressoa como discriminação, mas tão somente como um requisito indispensável na ordem da Corporação; 6-É permitido se deixar de seguir o enunciado, considerando que o caso sob julgamento se ajusta à legislação pertinente e aos termos do Edital, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 16, inciso I da Lei Estadual nº 5.162-A/84; Item 2.2 do Edital); 7- Recuso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA, Ac. 5582047, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado
em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-08)”

MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT - EDITAL Nº. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 – EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL NO MOMENTO DA
INSCRIÇÃO – EXIGÊNCIA LEGAL – NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. 1. A redação do item 3.1 do Edital nº. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelo Impetrante, a saber: ser Cabo ou
Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo. 2. A Lei Estadual nº. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as
condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece que
somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3º Sargento. 3. o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal regula a acessibilidade ou ingresso de
brasileiros no serviço público e não a processo seletivo interno que regular a promoção ou ascensão a quem já é concursado, ou seja, que já ingressou no serviço público. 4. Apenas se aplica a Súmula n. 266
do Superior Tribunal de Justiça aos concursos de ingresso no serviço público. Portanto, não se aplica a referida súmula ao caso vertente, por se tratar de concurso de Processo Seletivo Interno
para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção à graduação de 3º Sargento da PM/MT, ou seja,
processo seletivo interno de promoção. (TJ-MT
10119233320178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
16/03/2021).

Por fim, insta ainda salientar que não restando evidenciada nesse momento qualquer ilegalidade flagrante no Edital (PSI nº 001/CHO/PMPA/2021), não cabe ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, pois como cediço, é vedada tal possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Datado e assinado eletronicamente

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022